Tribunal: TJPA
Processo: 0814291-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814291-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com alegações de nulidades na sentença e de atipicidade da conduta quanto ao porte de arma. Pretensão de reconhecimento de ilegalidade da condenação após julgamento de apelação criminal improvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada; (ii) verificar se a condenação baseou-se em provas não submetidas ao contraditório judicial; (iii) analisar a alegada atipicidade do porte de arma funcional por policial militar no exercício de suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Matérias foram integralmente examinadas em apelação criminal, não sendo cabível o habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais.

4. Ausência de nulidade evidente ou ilegalidade manifesta. Fundamentação da sentença e do acórdão confirmatória da condenação demonstram análise suficiente da prova.

5. Porte de arma não se confundia com armamento funcional, sendo o revólver apreendido parte da res furtiva.

6. Habeas corpus não conhecido também por ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, pois a sentença foi substituída por acórdão de tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso ordinário, salvo em situações de flagrante ilegalidade. 2. O julgamento colegiado que confirma a condenação substitui a sentença, tornando ilegítima a autoridade apontada como coatora.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, art. 155, §4º, I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 564, V; 155 e 647-A.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0819655-89.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 27/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Capim/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0004922-68.2017.8.14.0052.

O
mandamus
é apresentado, conforme alegam os impetrantes, como
habeas corpus
substitutivo de apelação criminal
, sob a justificativa de que estariam presentes hipóteses de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta e manifesta violação a direitos fundamentais, o que, segundo sustentam, autorizaria o uso do remédio constitucional como sucedâneo recursal, inclusive com possibilidade de concessão da ordem de ofício, à luz do disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de sentença condenatória que lhe impôs pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por suposta prática de crime de furto qualificado, em concurso com outros réus, bem como porte ilegal de arma de fogo.

A defesa postula a concessão da ordem com fundamento em três teses principais. A primeira refere-se à nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada quanto à responsabilidade penal do Paciente, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 564, V, do Código de Processo Penal. A segunda tese aponta para a nulidade da condenação por ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, notadamente pela inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Por fim, sustenta a atipicidade da conduta relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que o paciente, na condição de Policial Militar à época dos fatos, possuía autorização funcional para portar o armamento apreendido.

Tutela liminar indeferida à ID 28498001, pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Lyra, nos termos do art. 112, §2º, do RITJPA.

Em informações, esclarece o Juízo sentenciante:

“Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do réu FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, e outros, na qual lhe é imputada a conduta descrita no artigo 155 §4°, I e IV c/c art.288 “caput” ambos do CPB e art. 14 “caput” da Lei n° 10.826/2003.

Consta na inicial, que no dia 26 de novembro de 2017, a guarnição da Polícia Militar do 5° BPM foi acionada pelo NIOP, o qual informou que uma viatura da Agrovila Castelo Branco VTR – 0506 estava fazendo o acompanhamento de 02 (dois) veículos que estariam em alta velocidade, sendo um veículo da marca GOL, cor vermelha e placa QDF – 0207 e outro veículo descrito como sendo da marca ONIX, cor verde e placa PZD – 2642.Após, os Policiais Militares do 5° BPM, conseguiram realizar a abordagem do veículo ONIX, o qual estava em alta velocidade, ocasião em que o motorista se identificou como sendo Policial Militar, qual seja, o denunciado CB-PM TOMAZ ARLEN DOS SANTOS PEREIRA.

Em razão de estar em alta velocidade, o SGT-PM Luiz Augusto passou a desconfiar da conduta. Ainda, verificou-se a presença do denunciado GILSON FONSECA DO NASCIMENTO. Em seguida consta que o PM solicitou que o denunciado TOMAZ abrisse o porta malas do veículo, ocasião em que encontrou um bolsa com várias ferramentas, tais como: esmerilhadeira elétrica, arco de serra, disco de corte, extensão, transformador de voltagem, pé de cabra, 02 (duas) mochilas, sendo que uma estava com roupas e a outra com várias cédulas de R$2,00 (dois) e R$5,00 (cinco) reais, e mais, 02 (duas) placas iguais com a identificação PEM 1600 PA-BELÉM, bem como foi ainda encontrado no tapete do veículo entre as pernas do denunciado TOMAZ ARLEN, ao alcance das mãos, 01 (um) revólver calibre 38, n° 1568020 municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre e, na sua cintura, estava 01 (uma) pistola n° SFY57109 PT 940 Marca Taurus municiada com 10 (dez) munições e mais 01 (um) carregador municiado com 07 (sete) munições calibre 40.

Narra ainda, que com o denunciado Gilson foram encontrados 01 (um) revólver calibre 38 de n° 989592 da marca Taurus, com 06 (seis) munições não deflagradas do mesmo calibre e 01 (um) estojo, contendo 14 (quatorze) munições de calibre 38.Após isso, os denunciados Gilson e Tomaz confessaram ter arrombado o cofre do Banco do Brasil no Município de São Domingos do Capim, na madrugada do dia 26/11/2017. Ainda, afirmaram que o motorista do veículo da marca GOL, cor vermelha e placa QDF – 0207 também estava envolvido. A PM de Santa Izabel foi acionada e abordou o referido veículo, o condutor foi identificado como CB-PM Francisco Pereira da Silva Júnior, com ele foi encontrado 01 (uma) pistola 40, 01 (um) capuz (bala clave), 01 (um) Tablet, 03 (três) telefones celulares, 01 (um) porta cédulas com vários documentos e cartão de banco.

Após, houve a informação pela empresa de segurança Prosegur, através do supervisor de segurança Antônio Carlos Matos Lisboa, que foram furtados os seguintes itens: revolver calibre 38, n 989592, Marca Taurus, 34 munições, calibre 38 e mais 02 (dois) revólveres calibre 38.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2017, conforme consta em ID Num. 27768920 - Pág. 1.

(...)

Conforme ID Num. 27769112 - Pág. 1 a 22 foi proferida sentença, condenando FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, nas infrações dispostas nos artigos 155 §4°, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, bem como os demais réus. Houve a absolvição do crime de formação de quadrilha ou banco armado. Foi concedido o direito aos réus de recorrerem em liberdade.

(...)

A Relatora, Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, proferiu voto acompanhando parecer ministerial, conhecendo os recursos e julgando desprovidos, mantendo a sentença na íntegra, conforme ID Num. 136022186 - Pág. 1 a 13.

(...)

Embargos de declaração com efeito modificativo opostos pelo réu Tomaz em ID Num. 136027197 - Pág. 1.

Houve a remessa à vara de origem para apresentação de contrarrazões.

Recurso Especial interposto por Francisco em ID Num. 136436749 - Pág. 1 a 30.

Contrarrazões aos embargos declaratórios com efeito modificativo

opostos pelo réu Tomaz Num. 138993653 - Pág. 1.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

O réu não está preso,
considerando que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória e foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS,

PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Da Certidão de Antecedentes Criminais consultada, verifica-se que o réu não possui outras condenações.

Quanto à sua conduta social e personalidade, não há elementos suficientes para avaliação neste momento.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O réu não está preso, considerando que não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória e foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

Houve a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, após a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, para julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa alega, em síntese, três fundamentos: a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 564, V, do Código de Processo Penal; a nulidade da condenação, por ofensa ao art. 155 do CPP, diante da alegada inexistência de provas produzidas em contraditório; e a atipicidade da conduta relativa ao porte de arma de fogo, sustentando que se tratava de armamento funcional de policial militar.

Examinando os autos, verifica-se a autoria criminosa foi amplamente apreciada em sede de
apelação criminal
interposta pelo próprio Paciente, julgada improvida pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte, consoante Acórdão ID 24037384, de minha relatoria, assim ementado:

“EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CP) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação penal interposta por condenados à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Acusados foram flagrados com ferramentas utilizadas para arrombamento, dinheiro subtraído e armas furtadas de agência bancária. Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, exclusão de qualificadoras e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para a condenação; (ii) verificar a exclusão das qualificadoras de arrombamento e concurso de pessoas; (iii) avaliar a exclusão do crime de posse ilegal de arma sob a alegação de função militar dos réus.

Iii. Razões de decidir

3. Provas robustas, incluindo laudos periciais e testemunhos, corroboram a materialidade e autoria dos delitos.

3.1 Qualificadoras de arrombamento e concurso de pessoas confirmadas por laudo pericial e dinâmica criminosa.

3.2 Crime de posse ilegal de arma mantido, dado que armas apreendidas eram parte da res furtiva, e porte não estava relacionado ao exercício funcional.

3.3. Pena fixada com critérios adequados, considerando a culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências à coletividade.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Provas testemunhais e materiais idôneas são suficientes para condenação por furto qualificado e posse ilegal de arma; 2. Arrombamento e concurso de pessoas configuram qualificadoras adequadas."

_________

Dispositivos relevantes citados:" CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.”

A que se colhe, o
decisum
colegiado analisou de forma minuciosa a autoria e a materialidade dos crimes, reconhecendo como idôneos os depoimentos dos policiais militares, os laudos periciais e os objetos apreendidos, de modo que restou
afastada a alegação de insuficiência probatória.

O acórdão também enfrentou especificamente a tese de atipicidade do crime de porte de arma
, registrando que o
armamento apreendido integrava a
res furtiva
,
que não se confunde com a arma funcional do policial
, razão pela qual foi mantida a condenação.

A alegação de
ausência de fundamentação da sentença
, por sua vez, entendo,
a priori
, que se confunde com a própria tese absolutória, bem refutada em sede recursal.

Cumpre ressaltar que a dilação probatória não se mostra cognoscível nesta via mandamental, pois se trata de tese que demanda incursão no mérito da decisão condenatória e confronto detalhado com as alegações da defesa, providência incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
. Ademais, não se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta que autorize a atuação
ex officio
desta Seção.

É necessário, ainda, destacar o óbice representado pelo
princípio da unirrecorribilidade
, segundo o qual não é admissível a utilização simultânea ou paralela de meios de impugnação contra a mesma decisão.
No caso, o paciente interpôs recurso de apelação, já julgado e improvido por este Tribunal, como outrora informado.

Ademais, atualmente, tramita
RECURSO ESPECIAL
, com alegativas similares às do
mandamus
em comento, o que impede o manejo do presente remédio constitucional como sucedâneo de recurso.

Dessarte, o
writ
não pode ser utilizado para rediscutir matéria já analisada em sede recursal própria, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica,
o que não se verifica no caso em testilha.

Há, ainda, outro óbice processual. Tendo em vista o
efeito substitutivo do acórdão de apelação
, não há dúvida de que o presente
habeas corpus
foi impetrado contra autoridade que não mais poderia ser indicada como coatora, visto que a sentença de primeiro grau foi absorvida pelo julgamento colegiado. Em tais hipóteses, o
habeas corpus
não pode ter como autoridade coatora o juízo sentenciante, mas sim o Tribunal que proferiu o acórdão, o que não ocorreu na espécie. Assim, o
habeas corpus
padece também de vício de ilegitimidade passiva da autoridade apontada.

Nessa esteira, não se vislumbrando nulidade patente, tampouco ilegalidade manifesta, a presente impetração não comporta conhecimento, por configurar sucedâneo recursal inadequado e por exigir dilação probatória incompatível com a natureza do
habeas corpus
.

Nesse linha de entendimento:

“HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. WRIT NÃO CONHECIDO

1. O Código de Processo Penal, por meio de seu art. 621, consignou como ação adequada a revisão criminal em face de sentença condenatória transitada em julgado.

2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração.

3. Habeas corpus não conhecido.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819655-89.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/09/2025